Tribunal: CARF
Processo: 10865.902939/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902939/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
WH ENGENHARIA E MANUTENÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902939/2010-74
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico à fl. 10 (Rastreamento no 880572559), que reconheceu parcialmente o saldo negativo
de CSLL do Exercício 2005 no valor de R$ 38.212,51 (de um total de R$ 57.086,75), informado
no PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito no 16206.62816.280906.1.7.03- 2024, e,
conseqüentemente, homologou parcialmente as compensações que têm por objeto o referido
saldo.
As parcelas de crédito informadas pela contribuinte no Per/Dcomp foram
referentes exclusivamente a retenções na fonte, que totalizaram R$ 832.304,04 (fl. 10). Deste
valor, foi confirmado um montante de R$ 159.840,32 e não confirmado R$ 672.463,72,
conforme discriminado por fonte pagadora às fls. 11-12.

Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 16-27) e da documentação que
a acompanha, a contribuinte alega, em síntese, que:
 recebeu intimação para o pagamento de débitos indevidamente
compensados, perfazendo o total de R$ 10.670,54, além da cobrança
exorbitante de juros e multa; o órgão somente se manifestou quase dez
anos após o pedido de compensação efetuado pela impugnante;
 clama pela nulidade da cobrança, tendo em vista a ocorrência de
decadência, cobrança de juros e multa excessivos e ausência de
legitimidade passiva da impugnante; o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
 no caso em concreto estão sendo cobrados valores que compreendem um
período maior que 5 anos, qual seja o exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004), sendo que a declaração por meio do Per/Dcomp se deu antes;
ocorreu então a decadência, sendo a cobrança ilegal, devendo ser
declarada nula a intimação em apreço; conforme documentos anexos, entre
eles comprovante anual de retenção de CSLL pela fonte pagadora
Motorola Industrial LTDA, todos os valores devidos referentes ao ano
base 2004 estão corretos, não havendo que se falar em diferença a ser
recolhida;
 em relação à multa, impõe a sua relevação em razão do seu valor
excessivo, uma vez que o caráter dessa multa aplicada é apenas punitivo, e
o valor em questão coloca a impugnada em posição disparadamente
vantajosa em relação ao impugnante;
 o princípio da proporcionalidade das penas, associado ao não confisco por
parte do Estado, oferece ao Juízo ou à Administração a oportunidade de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

equacionar as relações, devolvendo ao cidadão a chance de melhor
responder por suas obrigações;
 a Constituição Federal veda o emprego do confisco tributário, devendo a
gradação da multa ser lógica, respeitando a proporcionalidade entre o valor
do tributo devido e da multa cobrada;
 a cobrança de juros há de seguir semelhante diretriz, e segundo o CTN os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, não podendo ser
superiores a 12% ao ano; a cobrança visa genericamente a cobrança de
suposto saldo negativo originado do Per/Dcomp, bem como juros e multa,
por deixar, supostamente, a impugnante, de cumprir com as obrigações
acessórias;
 entretanto a parte na qual foi negada a homologação é injusta, pois se há
algum devedor tributário para cumprimento de obrigação, não é
responsabilidade da impugnante fiscalizá-lo, competindo isso à autoridade
fiscal, que se manteve inerte decorridos mais de 7 anos;
 os créditos declarados no Per/Dcomp são anteriores a 5 anos e, por esta
razão, já estão alcançados pela decadência; no caso em tela aperfeiçoa-se a
homologação do lançamento, uma vez que decorridos 5 anos sem que a
autoridade competente se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito; estando o crédito extinto,
desprovida está a autoridade do direito de cobrança ou ação.
 Requer que seja julgada nula a intimação/cobrança, com a homologação
expressa dos pedidos de compensação, ou, caso não seja este o
entendimento, que a intimação/cobrança seja julgada improcedente, com o
arquivamento do feito, ou alternativamente, a redução das multas e juros.
 Requer ainda, caso se entenda necessário maiores informações, prazo
suplementar de 30 dias para que a intimada tenha condições de levantar os
documentos junto ao ser arquivo geral, localizado em outra comarca.
Posteriormente, a manifestante apresenta outra peça, requerendo a juntada do
comprovante de anual de retenção de CSLL, referente ao ano-calendário 2004, emitido pela
tomadora de serviços Motorola Industrial.
Alega que:
 houve um equívoco por parte da tomadora, que informou o código de
receita incorreto, e que deve-se abater este valor do montante exigido, e a
diferença, também exigida equivocadamente, deve ser cobrada dos demais
tomadores;
 as empresas tomadoras de serviço efetuaram as retenções quando do
pagamento das notas de prestação de serviços, porém estes valores não
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

estão destacados em qualquer documento, sendo certo que a impugnante
não tem meios de aferir e comprovar tais retenções;
 na hipótese remota de as notificações serem consideradas regulares, a RFB
estará incorrendo em exigência de recolhimento do imposto em
duplicidade, em bitributação, o que não é permitido no ordenamento
jurídico;
 outro fator relevante está na ausência de comprovação por parte do agente
do Órgão da ocorrência da suposta diferença de valores, tendo-se baseado
em meras suposições para exigir da impugnante a suposta diferença, não
se fazendo presentes quaisquer cópias de documentos que a originaram,
trazendo incerteza e podendo ser interpretada como violação ao princípio
da ampla defesa.
 Requer que seja julgado nulo o processo de cobrança, ou, caso não seja
este o entendimento, que seja julgado improcedente, com o arquivamento
do feito, ou alternativamente a redução dos juros e multas.

Em sessão de 20 de setembro de 2018 ( e-fls. 154) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA DISPENSADA
Ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Os julgadores esclareceram que a recorrente não trouxe aos autos provas de que as
retenções ocorreram tal como informadas na DCOMP. O comprovante de rendimentos juntado
na e-fls. 32 indica a retenção de PIS (Código 5979) o que seria inaplicável ao caso presente, que
analisa saldo negativo de CSLL.
Mas buscando a verdade dos fatos, o relator do Acórdão recorrido identificou
informações de retenção no sistema DIRF que permitiram reconhecer um crédito adicional de R$
1.240,86:
“Em consulta à Dirf, verificou-se que a fonte pagadora de CNPJ
50.929.710/0001-79 efetuou retenção de CSLL sob o código de receita 5987, e não
5952, conforme informado pela contribuinte no Per/Dcomp. O valor retido de R$
1.240,79 será então aceito.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

Vale ressaltar que a contribuinte pleiteou no Per/Dcomp o valor de R$ 5.769,93
referente à retenção efetuada por essa fonte pagadora (fl. 06), sendo que ela mesma
informa em sua planilha (fl. 118) que tal valor refere-se na verdade à soma das
retenções de CSLL, Pis e Cofins, discriminando o valor da CSLL retida em R$
1.240,86.
Confirma-se então o valor adicional de R$ 1.240,79 a título de CSLL retida na
fonte. Registre-se que foram oferecidas à tributação na DIPJ receitas compatíveis com
as retenções ora consideradas. As demais parcelas não confirmadas, total ou
parcialmente, no despacho decisório, não foram encontradas em Dirf.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.174 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete as mesmas teses apresentadas perante a DRJ, ou seja:
1. Os débitos não homologados se referem ao ano-calendário 2004 e
estariam atingidos pela decadência;
2. Pugna pela validação das retenções realizadas pela Motorola
Industrial LTDA conforme comprovante em anexo;
3. A multa e os juros sofram cobrados de modo excessivo e
confiscatório.
Afirma também que os juros são excessivos que deveriam ser cobrados a taxa de
1% ao mês
Ao final, requer:
“Em face de todo o exposto, demonstradas as irregularidades,
inconstitucionalidades e ilegalidades presentes na respectiva intimação/cobrança,
requer seja o presente recurso voluntário conhecido e acolhido para que a cobrança
seja julgada nula de pleno direito, com a conseqüente homologação expressa e final
dos pedidos de compensação, ou, caso não seja este o entendimento, que a
cobrança/intimação seja julgada improcedente, com o imediato arquivamento do
presente feito, ou alternativamente, a redução dos juros e das multas..”

É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Trata-se de mais uma peça recursal, das muitas que este relator já teve
oportunidade da analisar, que repete exatamente o texto da manifestação de inconformidade
endereçado à DRJ, alterando-se os termos “MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE” para
“RECURSO VOLUNTÁRIO” e acrescentando o resultado no julgamento realizado.
Considerando que segundo o artigo 331 do decreto 70.235/1972, o Recurso
Voluntário se presta a contestar a decisão proferida pela DRJ, a recorrente não apresenta nenhum
argumento no sentido de que o Acórdão recorrido seja reformado, limitando-se a apenas
transcrever o texto da Manifestação de inconformidade, alterando-se apenas o histórico do
processo (DOS FATOS E DO DIREITO).
A recorrente não faz qualquer referência aos motivos para o indeferimento da sua
manifestação de inconformidade, tendo apenas transcrito parte do texto do voto do relator do
Acórdão recorrido, sem fazer qualquer comentário a respeito. Após transcrever o voto do relator
(e-fls. 176) , finaliza o texto da página com a frase “Desta feita, vem a Recorrente interpor o
presente recurso voluntário, pelos fundamentos de direito a seguir expostos:” (grifei) para,
na página seguinte, transcrever o mesmo texto da manifestação de inconformidade.
Assim, a recorrente não apresentou os “fundamentos de direito” do seu
inconformismo. O texto que inicia na e-fls. 177 até 182 ataca o despacho decisório de não
homologação. Não esclarece qual trecho do Acórdão deveria ser reformado, e qual seria a
injustiça cometida pelos julgadores.
E analisando os autos vejo que o Acórdão recorrido não merece reformas, pois
abordou todos os temas apontados pela recorrente na manifestação de inconformidade.
Apresentou os argumentos legais para afastar todas as alegações de nulidade apresentadas.
Justificou porque o comprovante de rendimentos não serviria ao caso aqui analisado e ainda
buscou ativamente dados nos sistemas da RFB para reconhecer parte do crédito pleiteado em
DCOMP.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 572, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a
devida licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:

“A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância do prazo
estabelecido no artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a
apreciação do seu mérito.
Da alegação de nulidade
Pugna a manifestante pela nulidade do despacho decisório, tem-se, na forma do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
que nulos são os atos decisórios proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição de defesa, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com
preterição do direito de defesa.

O Despacho Decisório recorrido foi lavrado por autoridade competente, e dele
se deu ciência regular à interessada, abrindo-se-lhe o prazo legal para a apresentação
de manifestação de inconformidade.
Tendo a contribuinte ingressado com a manifestação de inconformidade,
demonstrando de forma clara e inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal,
não cabe a alegação de que houve ausência de comprovação por parte do agente do
Órgão, que teria se baseado em meras suposições para exigir da manifestante a suposta
diferença de valores. Ademais, no Despacho decisório e no documento que detalha a
análise do crédito, há um exaustivo detalhamento das empresas com os respectivos
valores de retenção que não foram confirmados, sendo da contribuinte o ônus de
comprová-los, o que será aprofundado mais adiante, quando da análise do mérito.

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

Percebe-se, portanto, que a contribuinte teve pleno conhecimento do despacho
decisório e pôde exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa e também ao
contraditório, estando obedecido o devido processo legal. Corrobora tal conclusão o
conteúdo da manifestação de inconformidade apresentada, que contestou cada ponto
do despacho decisório, insurgindo-se não só quanto às questões preliminares, mas
também com relação ao mérito.
Sendo assim, rejeita-se a alegação de nulidade.

Da preliminar de decadência

Em relação à alegação de decadência, cumpre esclarecer que não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos, devendo a repetição de indébito, quer
por meio de pedido de restituição, quer por meio de declaração de compensação,
obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Se o saldo negativo de IRPJ for objeto de pedido de restituição, este será
deferido se comprovado pagamento indevido ou a maior do valor pleiteado, com
esteio no art. 165, inc. I, do CTN.
Se o saldo negativo de IRPJ for objeto de declaração de compensação, o prazo
para apreciação da compensação, com possibilidade de não homologação, é de cinco
anos contados da data da entrega do PER/DComp, na forma do art. 74, § 5°, da Lei n°
9.430, de 1996.
Em ambos os casos, trata-se de repetição de indébito. Não comprovado o direito
creditório, deve ser negado o pedido de restituição, e, dentro do prazo para
homologação da compensação, esta deverá ser não homologada.
Assim já se manifestou a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal
do Brasil (Cosit) no âmbito da Solução de Consulta Interna Cosit n° 16 - Cosit, de
2012:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação
tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado
lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente
e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.

Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto,
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts.
144, 149, 150, 156 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e
369 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999" (grifou-se).

Para um maior esclarecimento sobre o tema, tem-se ainda o entendimento da
Coordenação-Geral de Tributação da RFB (Cosit), disposto na Nota Técnica Cosit n°
5, de 11 de março de 2013:

"24. Diante do exposto, responde-se à consulente que:

24.1. tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cuja exigibilidade prescinde do ato administrativo de lançamento, vez
que sua eficácia decorre, por si só, do fato jurídico tributário.
24.2. quando da análise da compensação declarada ou do pedido de
restituição, muitas vezes a autoridade fiscal precisa verificar os elementos da
obrigação tributária, incluídas a base de cálculo e a alíquota aplicável.
24.3. considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza
do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em pedido de
restituição ou em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar
alteração da base de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho
decisório, desde que essa alteração implique tão-somente a redução ou mesmo a
anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo. Isto porque, até esse limite – em
que o crédito é anulado -, há pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
24.4. defender a tese da indispensabilidade do lançamento de ofício para fins
de redução ou anulação do crédito informado, por ocasião da apuração do indébito
tributário, seria admitir o "lançamento de valor pago", o que não é concebível
quando o tributo é sujeito ao lançamento por homologação.
24.5. quando a alteração da base de cálculo ou da alíquota enseja a apuração
de valor devido superior ao que foi declarado, não havendo pagamento antecipado de
IRPJ ou CSLL (quer por recolhimentos em Darf, retenções ou compensações
destinados à quitação de estimativas) em valor suficiente para cobrir esse montante
maior, faz-se necessário efetuar o lançamento de ofício da diferença.
24.6. neste caso, em que a Administração pretende exigir tributo que extrapola
o conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito passivo, fazendo-se necessário
constituir um crédito tributário superior ao que havia sido declarado, e o período
correspondente à infração apurada já tiver sido atingido pela decadência ao tempo
da análise (art. 150, § 4°, do CTN), é possível negar a restituição ou não homologar a
compensação mediante despacho decisório, mas sem efetuar o lançamento de ofício.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

24.7. quanto ao prazo a ser observado pela Administração Fazendária para a
realização das alterações por despacho decisório, trata-se de prazo preclusivo de 5
(cinco) anos, contados a partir da entrega da DComp, sob pena de se operar a
homologação tácita da compensação (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996),
abstraídas ou descontadas as ocorrências de suspensão ou interrupção do prazo
prescricional neste intervalo, consoante ensina o Parecer PGFN/CAT n° 2.093, de
2011" (grifo nosso).

Não se trata, portanto, de lançamento de ofício de tributo. A cobrança
efetuada à manifestante é consequência da não homologação da compensação
mediante despacho decisório, sendo que os débitos compensados foram
declarados pela própria contribuinte nos Per/Dcomp. A declaração de
compensação, por sua vez, é confissão de dívida, nos termos do §6o do art. 74
da Lei 9.430/1996, com redação dada pela lei 10.833/2003, sendo instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
No presente caso, o que faz mister analisar-se é o prazo para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, definido pela Lei
n° 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela
Lei n° 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
[.....]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003) (destacou-se)
O art. 74 da Lei n° 9.430/1996 disciplina o instituto da compensação
tributária, modalidade de extinção do crédito tributário prevista no inc. II, do
art. 156, do CTN. Segundo dispõe o texto legal aduzido, a compensação
declarada pelo sujeito passivo extingue o crédito tributário, sob condição
resolutoria de sua ulterior homologação (§ 2°), tendo o Fisco um prazo de
cinco anos para proceder à respectiva homologação (§ 5°). Transcorrido o
referido prazo sem que tenha havido a homologação expressa (ou a não
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

homologação) por parte da administração tributária, considera-se ocorrida a
chamada homologação tácita da compensação, não havendo como prosseguir
na cobrança do débito compensado constante na Declaração de Compensação.
Analisando-se a compensação homologada parcialmente no despacho
decisório, observa-se que a Dcomp correspondente foi entregue à RFB no dia
20/06/2006
(Dcomp
n°
08221.11514.200206.1.7.03.5912),
quando
já
vigoravam os dispositivos legais acima colacionados. Assim, a contagem do
prazo de homologação tácita é efetuada a partir da sua data de entrega,
conforme estabelece o § 5°, do art. 74, da Lei n° 9.430/1996.
Como o despacho decisório foi emitido em 06/09/2010, e a ciência à
contribuinte deu-se em 15/09/2010 (fl. 15), tem-se que nesta data ainda não
havia transcorrido o prazo de 5 anos contados da data da sua entrega.
Afastada, portanto, a preliminar de decadência do lançamento, se fosse o
caso, e da ocorrência de homologação tácita.

Do mérito

Passando-se à análise do crédito pleiteado, inicialmente, cumpre destacar
que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração
relacionada ao resultado apresentado pela contribuinte no encerramento do
período, por não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da presente
lide, cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das parcelas de
composição do crédito para verificação do saldo negativo apurado, o que será
feito a seguir.

A IN RFB n° 1700/2017 assim estabelece em relação à CSLL:
“Art. 3° Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber, as
referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.
Assim dispõe o Decreto 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999), relativamente ao imposto de renda retido na fonte:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei n°
9.430, de 1996, art. 2°, § 4°):
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei n° 4.154, de 1962, art. 13, §
2°, e Lei n° 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1°).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei n° 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n°
2.124, de 1984, art. 3°, parágrafo único).
(...)
§ 2°. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1°do
art. 8° (Lei n° 7.450, de 1985, art. 55). (grifos nossos)
Portanto, de acordo com o § 2° do art. 943 do RIR/1999, transcrito
acima, o documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado
na apuração do saldo negativo é o comprovante de retenção emitido em nome
da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora.
A contribuinte apresentou apenas o comprovante à fl. 32, emitido pela
fonte pagadora Motorola Industrial LTDA, além de demonstrativo
identificando seus clientes com os respectivos valores pagos e retidos (fls. 98-
120).
No entanto, considerando-se o princípio da verdade material, e sendo a
DIRF um espelho do comprovante anual de rendimentos, serão acatados os
valores constantes em DIRF declarados pelas fontes pagadoras (considerando-
se as retenções efetuadas em nome da matriz e todas as filiais da empresa),
limitados aos valores constantes na DIPJ, uma vez que são tais valores que
servem de base ao oferecimento das receitas correspondentes à tributação,
condição essencial ao aproveitamento das retenções efetuadas, conforme art.
231, inciso III, do RIR/99, transcrito acima.
Em relação à fonte pagadora Motorola Industrial LTDA, o comprovante
apresentado traz o código de retenção 5979, que corresponde a "Pis - retenção
pagamentos de PJ a PJ direito privado", não podendo portanto ser aceito. Em
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

consulta à Dirf, verifica-se que essa fonte pagadora trouxe o mesmo código de
receita para os valores constantes do informe apresentado pela manifestante:

O simples argumento da contribuinte de que o código está incorreto não é
capaz de fazer prova contrária à Dirf e ao próprio documento por ela
apresentado.
Em consulta à Dirf, verificou-se que a fonte pagadora de CNPJ
50.929.710/0001-79 efetuou retenção de CSLL sob o código de receita 5987, e
não 5952, conforme informado pela contribuinte no Per/Dcomp. O valor retido
de R$ 1.240,79 será então aceito.

Vale ressaltar que a contribuinte pleiteou no Per/Dcomp o valor de R$
5.769,93 referente à retenção efetuada por essa fonte pagadora (fl. 06), sendo
que ela mesma informa em sua planilha (fl. 118) que tal valor refere-se na
verdade à soma das retenções de CSLL, Pis e Cofins, discriminando o valor da
CSLL retida em R$ 1.240,86.
Confirma-se então o valor adicional de R$ 1.240,79 a título de CSLL
retida na fonte. Registre-se que foram oferecidas à tributação na DIPJ receitas
compatíveis com as retenções ora consideradas. As demais parcelas não
confirmadas, total ou parcialmente, no despacho decisório, não foram
encontradas em Dirf.
Em relação a tais valores que não puderem ser confirmados pela DIRF,
não prosperam as alegações da contribuinte de que as empresas tomadoras de
serviço efetuaram as retenções quando do pagamento das notas de prestação de
serviços, e que estes valores não estão destacados em qualquer documento,
sendo que a impugnante não tem meios de aferir e comprovar tais retenções, ou
que a RFB estaria incorrendo em exigência de recolhimento do imposto em
duplicidade.
É certo que o princípio da verdade material rege o processo
administrativo, mas ele não altera o ônus que tem a interessada de demonstrar o
direito creditório utilizado na compensação, devendo este ser líquido e certo.
No presente caso, a autoridade julgadora já utilizou as informações que
dispunha para reconhecer parcela do crédito pretendido pela manifestante,
fazendo o batimento entre os dados por ela prestados com os informados em
DIRF pelas fontes pagadoras, com a possibilidade inclusive de reconsiderar
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

eventuais erros materiais (como a informação do código de receita incorreto ou
do CNPJ da filial da fonte pagadora ao invés da matriz, por exemplo).
O documento hábil para comprovar a retenção do tributo compensado na
apuração do saldo negativo de CSLL é o comprovante de retenção emitido em
nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art.
943, § 2°, do RIR/99. Assim, quando as informações prestadas em DIRF não
confirmem a retenção do imposto/contribuição, cabe a interessada apresentar o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, o que não
ocorreu no presente caso. As obrigações de terceiros que a interessada ressalta
não lhe afastam o ônus de garantir a certeza e liquidez do crédito utilizado nas
compensações declaradas.
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega
alguma coisa deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse
do alegado com base apenas em meras afirmações. A impugnante não logrou
êxito nesse sentido. Sobre o assunto, assim dispõe o art. 373 do Código do
Processo Civil (CPC - Lei n.° 13.105, de 16 de março de 2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
1 - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Verifica-se, dessa forma, que o crédito o qual a contribuinte pretende
utilizar na compensação de seus débitos, além daquele reconhecido no presente
voto, carece de liquidez e certeza, não satisfazendo o exigido pelo Código
Tributário Nacional, que dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifos
nossos)

Da multa e juros

A contribuinte contesta o valor das multas e juros cobrados, que
desobedeceriam os princípios da proporcionalidade e do não-confisco.
Impende frisar, antes de mais nada, que o art. 61 da Lei n° 9.430/1996
prevê a aplicação de multa moratória, que é recolhida pelo próprio
contribuinte, de forma espontânea, juntamente com o tributo devido e os juros
de mora, quando verifica estar em atraso no cumprimento de sua obrigação
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

tributária, constituindo-se em um percentual de 0,33% por dia de atraso,
podendo chegar a 20% do tributo não recolhido à época própria.
Todavia, quando o descumprimento da obrigação é verificado pela
autoridade fazendária, ensejando o dever de se efetuar o lançamento, a multa
imposta é a de ofício prevista no art. 44, da mesma Lei n° 9.430/1996, nos
percentuais de 75% ou 50%, que podem ainda ser majorados.
Observe-se que, em que pese o caráter sancionatório de ambas as multas,
os valores são diferentes porque o legislador não poderia conferir o mesmo
tratamento a condutas diversas, vale dizer, sujeitar ao mesmo gravame o
contribuinte que espontaneamente recolhe o tributo em atraso e aquele que,
fugindo de suas obrigações, somente venha a cumpri-la depois de ocorrido um
procedimento de auditoria fiscal, com o dispêndio de recursos financeiros
inerentes ao movimento do aparato do Estado.
No caso em tela, não houve lançamento de ofício de multa pela
autoridade fiscal. A multa exigida da contribuinte é a multa de mora, que é
decorrência da não homologação das compensações, sendo essa multa limitada
ao percentual de 20% sobre os débitos indevidamente compensados.
Cumpre salientar, ainda, que a multa exigida constitui mera sanção pela
mora, e por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é
inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV, do art. 150 da
Constituição Federal, não cabendo às autoridades administrativas estendê-lo.
Ademais, é dever de todo contribuinte pagar o tributo que decorre de lei.
A não realização do comportamento desejável e devido, ou seja, o não
cumprimento de tal dever, implica em prejuízo a toda a sociedade. Por isso tem
o Estado o poder-dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim de
proteger os interesses da sociedade, e o faz através da imposição de
penalidades. Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente, na
instituição de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é
conseqüente.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, razoabilidade e
proporcionalidade, não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa,
uma vez definida objetivamente pela lei, não dando margem a
conjecturas atinentes à ocorrência de ofensa a princípios constitucionais.
Com efeito, ao alegar que a multa de mora fere o princípio da proibição
ao confisco, está o contribuinte a afirmar, direta ou indiretamente, a
inconstitucionalidade da imposição fiscal. Pois bem, assim colocada a questão,
muito limitada resta a possibilidade de manifestação deste juízo administrativo.
Portanto, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais
vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

instância administrativa (art. 142, parágrafo único, do CTN), como a
contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos
pela via competente, o Poder Judiciário.
Destarte, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido
apurados todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente
justificada a aplicação da multa de mora no percentual de 20%.
Especificamente em relação aos juros, a contribuinte alega que o
percentual máximo seria de 12% ao ano, tendo em vista que o CTN estabelece
o percentual de 1% ao mês.
Com respeito à utilização da taxa SELIC, aplicada ao caso para o cálculo
dos juros, cabe trazer à colação as disposições contidas no art. 161 do Código
Tributário Nacional - CTN sobre a matéria, verbis:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.
(...).
Note-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Assim, fica a critério do poder
tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada
sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal.
Usando desta liberdade concedida pelo CTN, assim dispôs o legislador
ordinário na Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei n° 8.981/1995. Estabeleceu, em seu art. 13, que, a partir de
1° de abril de 1995, os juros de mora de que trata a Lei n° 8.981/1995, art. 84, I
e §§ 1°, 2° e 3°, incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, seriam equivalentes à taxa referencial do SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente.
"Art. 13. A partir de 1° de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei n° 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a redação
dada pelo art. 6° da Lei n° 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art. 90 da Lei n°
8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n°
8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente."
Portanto, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de
percentual de juros de mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

Ressalte-se que a Lei n° 9.065/1995 foi decretada pelo Poder Legislativo
e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução.
Assim, deve a autoridade administrativa dar cumprimento à determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem
durante a execução de suas atividades administrativas, não tendo competência
para discutir a justiça da correção determinada.
Cabe frisar, ainda, que os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da
Lei n° 9.430/96, e vigoram até hoje, incidindo a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês de pagamento:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.

(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento."
§ 1°. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
Por sua vez, a Súmula n° 4 do CARF reconhece que os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora,
efetuado em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada
mensalmente, não cabe à autoridade julgadora exonerar a correção dos valores
legalmente estabelecida, carecendo, assim, de amparo legal a discordância da
manifestante em relação ao cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
Jurisprudência. Doutrina. Efeitos.
A contribuinte traz em sua defesa trechos de julgados judiciais e
posicionamentos doutrinários.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

As decisões judiciais aplicam-se sobre a questão em análise e somente
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não fazendo coisa julgada
sobre os demais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e das que foram objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei n°
11.417/2006.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre observar que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.

Conclusão

O valor total das parcelas de crédito confirmadas no despacho decisório
foi de R$ 159.840,32. Tal valor, somado ao montante reconhecido no presente
voto (R$ 1.240,79), resulta na confirmação total de CSLL retida na fonte no
valor de R$ 161.081,11, dentro, portanto, do somatório das parcelas de
composição do crédito informadas na DIPJ (R$ 178.714,56, fl. 10).
O saldo negativo apurado para o período é então de R$ 39.453,30,
correspondente ao total de CSLL retida confirmada menos a CSLL devida (R$
161.081,11 - R$ 121.627,81). Como o despacho decisório já havia reconhecido
o montante de R$ 38.212,51 a título de saldo negativo, o valor complementar
do referido saldo após a presente análise é de R$ 1.240,79 (R$ 39.453,30 - R$
38.212,51).
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito creditório complementar referente ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$ 1.240,79, e
determinando a homologação das compensações em litígio até o limite do
crédito reconhecido, deduzidas eventuais parcelas desse mesmo crédito que
tenham sido utilizadas em compensações anteriores.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902939/2010-74

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital